Tribunal: TCU
Processo: 045.802/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre indícios de irregularidade no convênio firmado entre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro (Somerj), além dos contratos firmados entre aquela entidade e a Ferraro & Serra Advocacia e Consultoria, com o Escritório Menezes e Barreto Advogados Associados no âmbito do Contrato n.o 28/2020, em sintonia com o Relatório de Auditoria Operacional n.o 3, de 2020, elaborado pelo controle interno do Conselho Federal de Medicina (CFM); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SecexAdministração teria destacado que o contrato firmado entre o Cremerj e o Escritório Menezes e Barreto Advogados Associados já teria sido avaliado no TC Processo 039.694/2021-6 por meio do Acórdão 3252/2021-TCU-Plenário , tendo sido determinado o envio da ciência preventiva e corretiva ao Cremerj para que atentasse para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas identificadas no Contrato n.o 28/2020 diante da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, sem restar efetivamente comprovada a singularidade do objeto; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria apresentado a sua manifestação no sentido de que a atuação do Conselho Federal de Medicina revelaria que a pronta atuação do TCU no presente processo resultaria na evidente sobreposição de esforços e na duplicidade de atuação sobre as falhas; Considerando, assim, que, após a análise final do feito, a SecexAdmin teria proposto o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência ao Conselho Federal de Medicina para adotar as providências cabíveis, incluindo a eventual instauração da tomada de contas especial em atendimento à IN TCU no 71, de 2012, sem prejuízo, desse modo, de promover o subjacente arquivamento do presente feito; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, por conseguinte, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser anotada como prejudicada a apreciação de mérito da presente denúncia; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.802/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - Cremerj. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdminitração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho Federal de Medicina, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no exercício da sua função fiscalizadora primária sobre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro avalie conclusivamente as falhas noticiadas nesta denúncia, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da tomada de contas especial em atendimento à IN TCU no 71, de 2012; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, para ciência, além do envio ao Conselho Federal de Medicina, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; assegurando aí, contudo, o efetivo sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e sobre a autoria da denúncia; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.